Tribunal: TJPA
Processo: 0877806-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877806-81.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GATES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0877806-81.2023.8.14.0301

ORIGEM:
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:
ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

APELADO:
GATES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO:

JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA
-
OAB/SP N° 173.773

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, diante do pedido de desistência da execução fiscal formulado pelo Estado do Pará, em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/1980, e fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º e §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à fixação dos honorários advocatícios; e saber se é cabível a fixação por equidade ou a redução pela metade da verba honorária com base nos arts. 85, §8º, e 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresentou fundamentação adequada, com base no art. 85, §3º e §5º, do CPC, não havendo nulidade;

4. O valor elevado da causa afasta a hipótese excepcional do art. 85, §8º, do CPC, conforme Tese do Tema 1.076/STJ;

5. Reconhecido o pedido pelo exequente após o cancelamento das CDAs, sem resistência processual relevante, aplica-se o art. 90, § 4º do CPC, permitindo a redução da verba honorária pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é expressivo, nos termos da tese firmada no Tema 1.076 do STJ; e é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, quando o exequente reconhece o pedido e contribui para a extinção do feito, sem resistência processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; 90, §4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); TJPA, ApC nº 0842693-08.2019.8.14.0301, Relª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença de Id. 29280641, proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de GATES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. que, considerando o pedido de desistência da ação formulado pelo exequente (Id. 29280639), em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, julgou extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Em suas razões recursais (Id. 29280652), o Estado alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC), sustentando que o juízo não teria apreciado os pedidos de fixação dos honorários por equidade ou de redução pela metade (art. 90, § 4º, do CPC). No mérito, defendeu a reforma da sentença para aplicação de um desses critérios, afirmando que reconheceu espontaneamente o cancelamento das CDAs e requereu a extinção da execução.

A parte apelada apresentou
contrarrazões (Id.
29280656)
.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de fixação dos honorários por equidade, sustentando que o juízo não teria apreciado expressamente a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

A sentença de Id. 29280641 apreciou adequadamente a matéria, indicando os fundamentos jurídicos que conduziram à condenação do Estado. O magistrado explicitou que os honorários foram fixados nos patamares mínimos previstos em lei, o que demonstra fundamentação suficiente e coerente com o ordenamento jurídico.

Cumpre registrar que a decisão proferida nos Embargos de Declaração de Id. 29280648 analisou o ponto, afirmando tratar-se de rediscussão de mérito, uma vez que o pedido de fixação equitativa já havia sido formulado em petição de Id. 29280645 e devidamente apreciado na sentença, ao condenar o exequente em honorários “nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º)”.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão, bastando que a decisão apresente fundamentação clara e suficiente. A irresignação do apelante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício apto a ensejar nulidade.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da sentença que, diante do pedido de desistência da execução fiscal formulado pelo Estado do Pará (Id. 29280639), em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/1980, fixando honorários advocatícios nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Da impossibilidade de fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC)

Compulsando os autos, verifico a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de forma equitativa, em observância ao precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial nº 1.850.512/SP, no qual foi fixada a Tese relativa ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Especial do STJ definiu que, quando elevados o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, sendo excepcional — e apenas nas hipóteses do §8º — o arbitramento por equidade (isto é, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo).

No caso, o valor da causa é de R$ 318.304,97 (trezentos e dezoito mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos), expressivo, o que por si afasta a via excepcional do §8º, confirmando a correção da sentença ao aplicar o §3º.

Consoante o precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...)
Teses firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC;
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

Dessa forma, incabível a fixação de honorários por equidade, devendo prevalecer a técnica de cálculo legal do art. 85, §3º e §5º, do CPC.

Da redução pela metade (art. 90, §4º, do CPC)

Importante esclarecer que o disposto no art. 90, § 4º do Código de Processo Civil incide, em regra, quando o réu reconhece a procedência do pedido.

No caso dos autos, o Estado do Pará figurava como Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção de Pré-Executividade não se dá como autor, mas como parte passiva na exceção manejada.

Constata-se que o Estado não apresentou impugnação, limitando-se a requerer a extinção da execução após o cancelamento administrativo das CDAs, demonstrando, portanto, reconhecimento do pedido e colaboração para a extinção do feito.

Assim, é possível aplicar o art. 90, § 4º do CPC, para reduzir a verba honorária pela metade, uma vez configurado o reconhecimento do pedido e a ausência de resistência processual relevante, conforme precedente desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’s APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 143/STJ. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que acolhendo a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

2.

Após a oposição da exceção de pré-executividade, o próprio exequente informa o cancelamento das CDAs e pugna pela extinção do processo executivo, ensejando sua condenação no ônus de sucumbência. Precedente vinculante do STJ – Tema 143.

3.

Incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema 1.076/STJ.

4.

Na hipótese em que o excepto/apelante reconhece a procedência do pedido de exceção de pré-executividade e cancela as CDAs, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC.

5.

Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJPA – ApC nº 0842693-08.2019.8.14.0301, Relª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 13/11/2023) (grifei)

Nessas condições, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe apenas para reduzir a verba honorária, fixando-a em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, § 4º do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, § 4º do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025